Tribunal: TJES
Processo: 5004641-31.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assunção de Dívida; Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004641-31.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)
RECORRIDO: FABIANO QUEIROZ SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004641-31.2022.8.08.0048

RECORRENTE: 99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A (“99PAY”)

RECORRIDO: FABIANO QUEIROZ SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EFETUADO O PAGAMENTO DO BOLETO PELO APLICATIVO DA REQUERIDA, CONTUDO NÃO FOI EFETUADO O REPASSE À DESTINATÁRIA DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A DEVOLUÇÃO DO VALOR É DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se em síntese de situação em que o autor, utilizando a sua conta digital em nome da requerida efetuou o pagamento de um boleto no dia 20/12/2021, com o vencimento datado para 21/12/2021. Porém, mesmo após a realização da referida transação o autor foi cobrado por aquele boleto. Tentou resolver administrativamente mas de maneira infrutífera. Assim, ingressa com a presente ação requerendo a devolução do valor indevidamente cobrado e danos morais pelo ocorrido.

A segunda requerida, ora recorrente, ofereceu defesa (ID 4847595) alegando: preliminares (incompetência e ausência de interesse de agir) e, no mérito, a improcedência do pedido.

A primeira requerida (Banco Original) também junta contestação nos autos (ID 4847598). De igual modo o Banco SICOOB contesta nos autos (ID 4847623).

Em Decisão de ID 4847649 o Juízo acolheu a ilegitimidade do SICOOB, determinando a sua exclusão do feito.

O Juízo
a quo
ao julgar assim consignou:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA ao reembolso de R$ 1.310,00 (hum mil, trezentos e dez reais), acrescidos de atualização monetária desde 20/12/2021 e de juros moratórios a partir da citação.

Condeno a requerida 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignada a segunda requerida interpôs recurso alegando que a sentença merece reforma pelos seguintes motivos: i) ausência de falha na prestação de serviço - transação efetuada; ii) ausência de danos materiais; iii) inexistência de danos morais, bem como a minoração do
quantum
indenizatório determinado.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao analisar os autos coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante. Como se extrai do autos o boleto de ID 4847555 é referente ao aluguel do autor, tendo por data de vencimento o dia 21/12/2021 no importe de R$ 1.310,00 (mil e trezentos e dez reais). No dia 20/12/2021 o autor efetuou o pagamento integral do referido boleto, como se extrai do ID 4847556.

Nada obstante tenha efetuado o pagamento a tempo e modo devido o autor foi questionado pela mobiliária sobre a não transferência do valor. Desta forma o autor entrou em contato com a requerida pedindo esclarecimentos sobre o que ocorreu, em 05/01/2022 (ID 4847558, 4847559 e 4847560). Contudo a recorrente não trouxe uma solução clara ao consumidor, mostrando-se silente ao seu pedido de esclarecimento e providências.

Por consectário lógico resta comprovada a falha na prestação de serviço. Como bem observado pelo Juízo
a quo
:

Outrossim, denota-se dos documentos juntados nos ID’s 12542617 e 12542622 que, em 20/12/2021, o autor realizou o pagamento de boleto bancário referente ao aluguel vencido no dia seguinte, no valor de R$ 1.310,00 (hum mil, trezentos e dez reais).

Nota-se, ainda, que o referido pagamento foi realizado através de plataforma mantida pela segunda corré.

Entrementes, no mês de fevereiro//2022, o autor registrou reclamação perante a segunda requerida, aduzindo que o pagamento em questão não foi repassado ao credor (ID 12542628).

E contrapartida, a empresa limitou-se a responder que não havia concluído a análise do caso.

Nesse sentido, embora fosse ônus seu, a segunda corré não demonstrou que o pagamento realizado pelo autor foi efetivado, ou seja, transmitido ao credor ou que a quantia foi restituída ao pagador.

Deste modo, está caracterizada a falha na prestação dos serviços da segunda requerida, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no § 3º do citado dispositivo legal.

Sem embargo disso, tal como alegado pela primeira corré, não há, nestes autos virtuais, qualquer documento que apontem a sua participação na cadeia de fornecedores do serviço utilizado pelo autor, razão pela qual não há como sustentar a responsabilização prelos prejuízos discutidos na lide.

Fixada tal questão, é devido, tão somente pela segunda ré, o reembolso da quantia paga pelo demandante, qual seja, de R$ 1.310,00 (hum mil, trezentos e dez reais).

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por via reflexa, a condenação em danos morais nesta hipótese serve como medida punitiva para a tentativa de compelir a recorrente a ter maior cuidado e respeito aos que usam a sua plataforma de pagamento.

Em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença incólume.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)